Tribunal: TJSP
Processo: 1007797-56.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Criação e gerenciamento de publicidade via "web" – Sentença que extinguiu o processo, sem apreciação de mérito, com relação ao pedido de rescisão contratual, julgando parcialmente procedente a ação, para reduzir a multa rescisória ao patamar de 20% do valor em aberto – Decisão que se pautou na análise das provas e fatos narrados pelas partes, não sendo os argumentos da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Criação e gerenciamento de publicidade via "web" – Sentença que extinguiu o processo, sem apreciação de mérito, com relação ao pedido de rescisão contratual, julgando parcialmente procedente a ação, para reduzir a multa rescisória ao patamar de 20% do valor em aberto – Decisão que se pautou na análise das provas e fatos narrados pelas partes, não sendo os argumentos da recorrente aptos a infirmar os fundamentos da sentença neste tocante - Hipótese em que a conduta da autora se amolda ao disposto no art. 80, inciso II, do CPC – Sanção por litigância de má-fé mantida – Verba honorária (R$ 2.500,00) que não está de acordo com os critérios adotados pela lei, devendo ser minorada para R$ 1.500,00 - Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196484
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007797-56.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RICARDO
ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO ME, é apelado MUNDIAL
LINKS PATROCINADOS E PUBLICIDADE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007797-56.2018.8.26.0009 -Voto no 38827
2
VOTO 38827
APELAÇÃO No 1007797-56.2018.8.26.0009
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: CLAUDIA RIBEIRO
APELANTE
: RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E
CONSTRUÇÃO ME
APELADA
: MUNDIAL LINKS PATROCINADOS E
PUBLICIDADE LTDA
COMARCA
: SÃO PAULO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Criação e gerenciamento de
publicidade via “web” Sentença que extinguiu o processo,
sem apreciação de mérito, com relação ao pedido de rescisão
contratual, julgando parcialmente procedente a ação, para
reduzir a multa rescisória ao patamar de 20% do valor em
aberto – Decisão que se pautou na análise das provas e fatos
narrados pelas partes, não sendo os argumentos da recorrente
aptos a infirmar os fundamentos da sentença neste tocante -
Hipótese em que a conduta da autora se amolda ao disposto no
art. 80, inciso II, do CPC Sanção por litigância de má-fé
mantida Verba honorária (R$ 2.500,00) que não está de
acordo com os critérios adotados pela lei, devendo ser
minorada para R$ 1.500,00 - Apelação provida em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007797-56.2018.8.26.0009 -Voto no 38827
3
1) Cuida-se de apelação (fls. 110/125) em face da r. sentença
de fls. 104/108, cujo relatório se adota, prolatada em ação declaratória de
inexistência de débito c/c rescisão contratual e indenização por dano material,
que julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, com relação ao pedido
de rescisão contratual, julgando parcialmente procedente a ação, “tão somente
para determinar a redução da multa rescisória para o patamar de 20% do valor
em aberto (ou seja, R$ 825,00)”.
Alega a autora, ora apelante, que a apelada, ardilosamente,
aumentou o preço dos serviços contratados por R$ 1.650,00 para o valor de R$
4.950,00, aplicando, inclusive, uma multa no importe absurdo de 40% do valor de
prestações ainda a vencerem, desconsiderando valores já pagos. Sustenta a
“constatação do abuso da Requerente, em querer cobrar-lhe valor bem acima do
valor pactuado e, pior, querer cobrar-lhe multa abusiva pela rescisão contratual
que é seu direito” (sic). Diz que foi indevida a sua condenação por litigância de
má-fé e que é excessiva a fixação de honorários advocatícios em R$ 2.500,00.
Requer a reforma da sentença, para: a) declarar a rescisão contratual; b) declarar
a abusividade da multa e demais valores rescisórios do contrato celebrado entre
as partes; c) declarar a nulidade das cláusulas contratuais; d) excluir a
condenação pela litigância de má-fé; e) reduzir os honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 135/146.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 148/149). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 150.
É o relatório.
2) Trata-se de ação proposta por Ricardo Antonio de Souza
Topografia e Construção Me em face de Mundial Links Patrocinados e
Publicidade Ltda, sob a alegação que a autora firmou contrato de prestação de
serviços de criação e gerenciamento de publicidade via “web”, por meio da
ferramenta “Google AdWords”, que consiste, basicamente, em fazer com que o
anúncio da Requerente fosse relacionado na coluna de links patrocinados do site
de busca do Google e de sua rede de parceiros, bem como na rede de display

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007797-56.2018.8.26.0009 -Voto no 38827
4
Google, no site You Tube, além de campanha de remarketing. Sustenta que para
a prestação dos serviços se comprometeu a efetuar o pagamento da importância
de R$ 1.650,00, em 2 parcelas no importe de R$ 825,00, vencendo a primeira em
13 de julho de 2018 e a segunda em 30 de julho de 2018. Afirma que efetuou o
pagamento da primeira parcela na data de seu vencimento, mas como os
serviços não foram prestados entrou em contato com a requerida para rescindir o
contrato. Diz que para a rescisão contratual a ré exigiu o pagamento de R$
1.650,00, a título de multa (40% do valor em aberto). Requer a procedência da
ação, “a fim de que seja declarada a rescisão contratual, bem como a
abusividade da multa e demais valores rescisórios do contrato celebrado entre as
partes, com declaração de nulidade das cláusulas contratuais, condenando-se a
demandada a restituir à demandante o valor já pago à título de adiantamento
pelos serviços prestados no importe de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco
reais), devidamente atualizados, nos termos do CDC, em razão da não prestação
dos serviços contratados” (sic).
A r. sentença julgou extinto o processo, sem apreciação de
mérito, com relação ao pedido de rescisão contratual; julgou parcialmente
procedente a ação, “tão somente para determinar a redução da multa rescisória
para o patamar de 20% do valor em aberto (ou seja, R$ 825,00)”.
Lê-se do “decisum”:
“Restou incontroverso nos autos (e demonstrado por
documentos fls. 20/22) que a autora contratou os serviços da ré para
criação e gerenciamento de publicidade via web, por meio da ferramenta
Google Adwords, que confere ao contratante do serviço maior visibilidade
no Google. Tal serviço possibilita que o anúncio do contratante apareça na
primeira página, nos campos destinados aos links patrocinados, quando o
internauta digita no campo de busca palavra-chave vinculada à atividade
exercida pela autora.
(...)
Quanto
ao
valor
total
do
contrato,
afigura-se
absolutamente equivocada a interpretação das cláusulas pela autora.
De fato, consta à fl. 20 que a vigência do pacto seria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007797-56.2018.8.26.0009 -Voto no 38827
5
três meses, e que a parcela mensal devida à requerida seria de R$ 1.650,00
(sendo R$ 1.500,00 para remuneração do anúncio e R$ 150,00 de taxa
administrativa). Ora, multiplicando-se o período de vigência pelo valor da
parcela mensal, chega-se ao valor total de R$ 4.950,00 pelos três meses de
prestação dos serviços. A simples leitura do contrato desautoriza
interpretação diversa quanto ao valor devido, não havendo que se falar em
indução a erro do representante da autora.
No mais, o pedido de rescisão contratual foi fundamentado
no inadimplemento das obrigações contratuais assumidas pela ré. Esta,
porém, demonstrou com segurança que cumpriu fielmente os termos do
ajuste firmado entre as partes no contrato de fls. 20/22, conforme prints de
telas do Google em que apareciam links para o site da autora quando
inseridas a expressão "serviços de topografia" e a palavra "topografia" no
buscador (fls. 77/79).
Como se não bastasse, a requerida também juntou aos
autos o "Relatório de Performance de Contas Adwords" de fls. 75/76, o qual
comprova o número de visualizações do anúncio (4.865) e o número de
"cliques" (acessos), 264, com detalhamento do tipo de dispositivo que
acessou o link, horários e dias da semana dos "cliques".
Cabe
ressaltar
que
tais
documentos
não
foram
impugnados pela autora, assim como também não foi impugnado o
conteúdo da mensagem de e-mail de fl. 80, datada de 31/07/2018, que revela,
sem dar margem a dúvidas, a verdadeira razão do pedido de suspensão dos
serviços, a saber, "por não alcançar nossas expectativas em relação ao
retorno". Ora, a afirmação de que não foram atingidas as expectativas da
autora pressupõe, logicamente, a efetiva prestação dos serviços.
Portanto, não há que se falar em inadimplemento
contratual por parte da requerida, nem em devolução da parcela de R$
825,00 paga pela autora, na medida em que os serviços contratados foram
prestados até o momento em que a contratante solicitou sua suspensão, já
tendo sido operada a rescisão do pacto no âmbito extrajudicial (o que leva à
extinção do feito, quanto ao pedido rescisório, por falta de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007797-56.2018.8.26.0009 -Voto no 38827
6
processual, na modalidade necessidade). Diante da rescisão antecipada, a
contratada faz jus ao recebimento de correspondente multa, prevista na
clausula 8 do ajuste (fl. 21).
Apenas com relação ao percentual estabelecido em
contrato merece acolhida, em parte, a pretensão inicial, com fundamento no
artigo 413 do Código Civil, já que o montante da penalidade (40% sobre o
saldo em aberto) afigura-se manifestamente excessivo diante da natureza e
finalidade do negócio.
Como cediço, a cláusula penal é parte secundária e
acessória do contrato, por meio da qual as partes determinam previamente
uma sanção de natureza civil. É por meio dela que se assegura o acordo
firmado entre as partes, ao sabor do comércio jurídico, dos riscos da
inobservância de suas cláusulas.
Ocorre que, nos termos do mencionado dispositivo legal, a
redução da cláusula penal pelo magistrado deixou de ser uma faculdade
restrita às hipóteses de cumprimento parcial, e passou a consubstanciar um
poder-dever de coibir os excessos que venham a colocar o devedor em
situação de inferioridade desarrazoada.
Assim, diante da natureza dos serviços contratados, a
prevalência de multa no patamar de 40% do valor em aberto (R$ 4.125,00)
implicaria enriquecimento indevido da requerida, razão pela qual deve ser
reduzida a 20% do valor em aberto, ou seja, R$ 825,00”. (grifo do relator).
E não foram trazidos elementos probatórios suficientes aos
autos para se concluir de forma diversa.
A decisão pautou-se na análise das provas e fatos narrados
pelas partes, não sendo os argumentos da apelante aptos a infirmar os
fundamentos destacados da decisão recorrida.
Embora a apelante alegue que a apelada pretende lhe cobrar
valor acima do que restou pactuado, tal alegação não encontra amparo no
conjunto probatório produzido nos autos.
O exame dos autos revela que em 29/06/2018 as partes
celebraram contrato cujo objeto é “a prestação pela CONTRATADA, do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007797-56.2018.8.26.0009 -Voto no 38827
7
de criação e gerenciamento de publicidade, via “web”, por meio da ferramenta
“Google AdWords”, que consiste em ferramenta capaz de fazer com que o
“anúncio” do CONTRATANTE seja relacionado na coluna “links patrocinados” do
“site” de busca Google e rede de parceiros, na rede de display Google, no site
YouTube e também via campanha de remarketing, de acordo com o plano de
serviço contratado”, sendo estipulado pagamento mensal no valor de R$
1.650,00, com o prazo contratual de 03 meses (fls. 20/22).
Portanto, o pagamento total pelos serviços contratados não
perfaz o importe de R$ 1.650,00, mas sim R$ 4.950,00.
Diga-se que está comprovado nos autos a efetiva prestação
dos serviços contratados pela apelada.
Outrossim, a apelante tinha ciência inequívoca acerca da multa
contratual por rescisão unilateral, conforme cláusula 8a, não servindo os seus
argumentos frágeis para elidir os fundamentos da sentença que a reduziu a 20%
do valor em aberto.
A r. sentença anotou que já se operou a rescisão do pacto no
âmbito extrajudicial e extinguiu o feito, quanto ao pedido rescisório, por falta de
interesse processual, na modalidade necessidade, não tendo os fundamentos
expostos pelo Juízo sido combatidos nas razões recursais, de modo que não há
razão para serem alterados.
Observa-se que a conduta da autora atentou contra o princípio
da lealdade processual, porquanto faltou com a verdade em juízo.
Nada nos autos indica que ela agiu com boa-fé. A conduta da
requerente amolda-se ao disposto no inciso II do art. 80 do CPC.
Destarte, escorreita a r. sentença ao impor sanção à autora
pela litigância de má-fé.
A propósito:
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Configuração - Recorrente que
intentou alterar a verdade dos fatos para se esquivar do pagamento da dívida -
Adequação da penalidade aplicada - Recurso não provido” (apelação no
990.10.010018-1, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 19/05/2010, TJSP).
No tocante aos honorários advocatícios, considerando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007797-56.2018.8.26.0009 -Voto no 38827
8
cabia à magistrada fixá-los tomando por critério o grau de zelo do profissional, o
lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado e tempo exigido para tanto (art. 85, § 2o, do CPC), afigura-se injusto o
valor arbitrado (R$ 2.500,00). Diante dos critérios adotados pela lei ficam os
honorários advocatícios minorados para R$ 1.500,00, quantia que deve ser
atualizada a partir da intimação do acórdão pelos índices oficiais constantes da
tabela prática fornecida pelo Tribunal de Justiça.
No mais, as alegações genéricas não podem surtir o efeito
esperado pela apelante.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença, da lavra da eminente magistrada Claudia Ribeiro, somente para
minorar a verba honorária, nos moldes anteriores.
3) Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao recurso.
São Paulo, 17 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator